Tribunal: TJSP
Processo: 1073813-68.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS QUE GEROU APONTAMENTOS NEGATIVOS NO NOME DA AUTORA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. QUANTUM

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS QUE GEROU APONTAMENTOS NEGATIVOS NO NOME DA AUTORA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS. RECURSO DA AUTORA PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA R. SENTENÇA (R$ 5.000,00) QUE NÃO ATINGE O CARATER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54 DO STJ). SENTENÇA REFORMADA.

Recurso provido.